Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715334-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por VALQUIRIA MARTINS DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0705968-40.2024.8.07.0007), movida em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, BANCO INTERMEDIUM S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO BMG S.A A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão ou redução das parcelas (ID 190330966): “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei 14.181.2021. Primeiramente, retifique-se a autuação para constar na Classe Judicial e no assunto: Superendividamento LEI 14.181/21 &gt; Classe 15217 /Assunto 15048 - PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) (15217) - Superendividamento (15048). A autora requer, em suma, a repactuação das suas dividas com os credores apontados no polo passivo, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 40% dos seus rendimentos líquidos. DECIDO. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT.” Em suas razões, a agravante afirma que enfrenta uma situação financeira extremamente precária, com descontos que ultrapassam 60% de seus rendimentos líquidos, bem como demais dívidas com instituições financeiras, elevando esse percentual para mais de 80%, restando-lhe uma quantia insuficiente para arcar com despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e educação dos filhos. Informa que tais descontos são feitos diretamente na folha de pagamento, comprometendo ainda mais sua capacidade de sustento. Assevera que a medida de limitar os descontos a 40% da pensão líquida da agravante encontra amparo legal no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de o relator, ao receber o agravo de instrumento, poder atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Esclarece que Pela situação extremamente delicada em que se encontra a agravante, cujo mínimo existencial está sendo gravemente prejudicado, a agravante percebe mensalmente uma pensão de aproximadamente R$ 4.000,00, enquanto os descontos atingem um valor alarmante de cerca de R$ 2.600,00, fora os demais descontos em conta corrente e fatura de cartão, que restam líquidos à agravante apenas uma quantia aproximada de R$ 800,00 por mês, para que ela possa suprir as suas necessidades de moradia, alimentação, lazer e a de seus dois filhos menores de idade, que sabemos que tal valor é insuficiente para garantir uma vida digna, considerando a realidade financeira do Distrito Federal. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão da eficácia da decisão interlocutória recorrida, especialmente no que se refere ao indeferimento da concessão da tutela provisória; a antecipação da tutela recursal, para que sejam limitados os descontos realizados na pensão da agravante ao patamar de 40% de seus rendimentos, com o escopo de garantir o mínimo existencial. No mérito requer seja reformada a decisão agravada, no que tange tão somente a negativa da redução das parcelas de descontos e para que sejam limitados os descontos em 40% dos rendimentos líquidos da agravante, até a resolução da lide. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 190330966). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de repactuação de dívidas movida pela agravante em face dos agravados, na qual pleiteia em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 40% dos seus rendimentos líquidos. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória. A controvérsia está centrada em apreciar a tutela antecipada almejada pela parte para limitação os descontos das parcelas de empréstimos realizadas em seus vencimentos. Sobre o tema, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, a legislação consumerista admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. Ainda sobre o assunto, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. A agravante recebe pensão da CBM/PM no valor bruto de R$ 4.788,92. São descontados quatro empréstimos em sua folha de pagamento, que totalizam o valor de R$ 1.609,68, recebendo líquido, no valor de R$ 1.956,24 (ID 190196378). Desta feita, somados os referidos descontos em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente, as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem o valor de R$ 4.788,92, o que representa o comprometimento de 33% de sua renda mensal líquida. Imperioso registrar que a definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. Nesse sentido: “(...) O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (...) No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – “manifesta impossibilidade” e “mínimo existencial” –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. 14. O ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, é útil e necessário à pretensão do autor. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir. 15. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Apelação provida. Sentença anulada”. (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023.) - g.n. “(...) A ausência de regulamentação do que venha a ser mínimo existencial, determinada no caput do art. 104-A do CDC, não inviabiliza a observância do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC. Os novos preceitos legais apresentam disciplina suficientemente pormenorizada acerca do procedimento a ser observado na audiência de conciliação e sobre os limites e regras a serem observados no acordo de repactuação ou, em caso de insucesso na tentativa conciliatória, sobre o procedimento a ser observado até que seja proferida sentença dispondo sobre os novos termos dos contratos de empréstimo, acaso verificada, de fato, a situação de superendividamento. Assim, os dispositivos introduzidos pela Lei no 14.181/21 são autoaplicáveis, cabendo ao magistrado, utilizando-se dos princípios de hermenêutica que orientam a atividade de interpretação do direito posto, definir, caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, independentemente da superveniência de norma regulamentadora. 3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir. 4. Apelação provida. Sentença cassada”. (07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.) - g.n. Do mesmo modo, não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, presente os elementos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano, assiste razão ao pedido liminar formulado pela agravante. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024 14:32:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador